Tribunal: TJMT
Processo: 1014019-16.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA N.o 1014019-16.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Ouça o suscitado em 15 (quinze) dias (artigo 204, RGI/TJMT). Após, a douta Procuradoria Geral de Justiça (artigo 206, RGI/TJMT).
Desde logo, a fim de que não haja prejuízo às partes, designo o Juízo da 1.a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande para dirimir eventuais medidas urgentes, em caráter provisório.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 10 de julho de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora